Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709958-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO FALLUH TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUCIANO FALLUH TEIXEIRA contra a decisão ID origem 187567836, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada n. 0700117-78.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo se manifestou nos seguintes termos: Nada a prover quanto aos termos da petição de ID 186691262. Isso porque, o pleito de gratuidade já restou analisado por este Juízo e indeferido por pelas razões descritas na decisão de ID 184502750. Frise-se ainda que, quando há discordância das partes quanto aos termos das decisões ordinárias proferidas pelo Juízes de Piso, a via adequada para promover a reforma da decisão é a oposição de Agravo de Instrumento e não mediante simples petitório requerendo a sua “reconsideração” ou “modificação”, como pretendeu o devedor. Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para parte autora recolher as custas e juntar o respectivo comprovante, sob pena de indeferimento. Nas razões recursais, o agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça e requer, em suma, o conhecimento do recurso, a antecipação dos efeitos da tutela e o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma a lhe conceder a benesse. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – “[...] se realizará através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto.”[1]. Quanto ao primeiro aspecto, a Teoria Geral dos Recursos ensina que os atos que não possuem conteúdo decisório são irrecorríveis.[2] E, como é sabido, o pronunciamento judicial que, em resposta a um pedido de reconsideração, ratifica o entendimento firmado em decisão anterior e impulsiona o feito não tem cunho decisório – nem efeito substitutivo, portanto. Nesse aspecto, cumpre-me salientar que, independentemente da nomenclatura atribuída, a petição que veicula matéria já enfrentada pelo juízo, sem utilizar as vias recursais cabíveis, configura pedido de reconsideração. Com esses esclarecimentos, tenho que, na hipótese em exame, o agravante pretende, na verdade, reformar o entendimento do Juízo consignado na decisão ID origem 184502750, proferida em 26/1/2024 e publicada em 31/1/2024 (certidão ID origem 185052911). Isso porque, apesar de ter indicado o pronunciamento ID origem 187567836 nas razões recursais, observo que, na ocasião, o Juízo apenas confirmou a determinação da emenda à petição inicial consignada na decisão supracitada. Assim, por ser desprovido de conteúdo decisório, o pronunciamento agravado é irrecorrível. Nessa linha, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do prazo para a interposição de recurso, bem como que este Agravo de Instrumento foi interposto no dia 14/3/2024, patente a sua intempestividade – eis que o prazo para a insurgência foi ultimado ainda em fevereiro. Inclusive, esse é o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça e pelo col. Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai das ementas abaixo transcritas: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada. 3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.). (Grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em 14/3/2024. [2] Idem, ibidem.